Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. CONTRARRAZÕES. REQUERIMENTO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PROTESTO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUBMISSÃO. ADIMPLEMENTO DA PRETENSÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DEMANDADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DANO MORAL PRESUMIDO. CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar: a) se é devida a condenação do Distrito Federal, ora apelante, à compensação dos danos morais experimentados pela autora, no importe fixado na sentença; b) a definição do termo inicial para a aplicação do indexador referente à correção monetária da obrigação de restituição de indébito de natureza tributária; e c) a respeito da distribuição do ônus de sucumbência.
2. Inicialmente, convém observar que não se revela adequada a formulação de requerimentos no âmbito das contrarrazões, que têm por finalidade, singelamente, permitir a impugnação dos argumentos articulados pela parte adversa. 2.1. Dito de outro modo, o objeto das contrarrazões é limitado à impugnação do recurso interposto pela outra parte, não sendo, portanto, o instrumento processual adequado para a veiculação de pretensões autônomas, motivo pelo qual deixo de conhecer o requerimento de aumento do montante fixado em relação à compensação dos danos morais experimentados pela autora formulado pela ora apelada.
3. É necessário ressaltar que o ente federado réu, ora apelante, retirou o nome da autora, ora apelada, do cadastro de proteção ao crédito e promoveu a desconstituição do ato de cobrança em questão, de modo espontâneo, antes de ter o Juízo singular proferido a sentença. 3.1. Com efeito, no caso em deslinde, ocorreu clara hipótese de submissão.
4. A submissão que é o atendimento, pelo réu, do comando contido na pretensão exercida pelo autor, não pode ser confundida, em absoluto, com o reconhecimento da procedência do pedido, (art. 487, inc. III, alínea "a", do CPC), que resulta da declaração, feita pelo réu, em sua resposta, a respeito da legitimidade da pretensão deduzida pelo autor. No entanto, os referidos institutos processuais não foram pontualmente discernidos no texto do Código de Processo Civil e têm merecido, ambos, o mesmo tratamento legal estabelecido pelo estatuto processual atualmente em vigor, repita-se, na regra prevista no art. 487, inc. III, alínea "a", do aludido diploma normativo.
5. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 5.1. De acordo com o princípio da causalidade, os ônus da sucumbência devem ser impostos a quem deu causa à propositura da demanda.
6. Quem deu causa à demanda, ao resistir à pretensão, foi o réu que, somente após longa marcha processual, procedeu à correção do ato aludido. Por essa razão, sob a perspectiva do princípio da causalidade, ao réu devem ser imputados os honorários de advogado, bem como o pagemento das custas processuais eventualmente adiantadas pela postulante. 6.2. Além disso, no caso em análise deve ser aplicada a regra prevista no art.90, § 4o, do CPC.
7. No que concerne ao alegado dano moral é importante ressaltar que sua configuração (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e art. 186 do Código Civil), é revelada diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do montante do dano extrapatrimonial deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor. 7.1. Nesse sentido, convém destacar que o dano moral é presumido. 7.2. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa, nem mesmo no aviltamento da parte, à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 7.3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 7.4. Por essas razões, no caso em deslinde, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) revelar-se-ia a mais adequada no presente caso. No entanto, a demandante não interpôs recurso contra a quantificação dos danos morais, não podendo haver a majoração da quantia em questão. 7.5. Nesse contexto, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo singular deve ser mantida, devendo ser observados os enunciados no 54 e no 362 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.